Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, como, no caso, pelo depoimento complementar da testemunha e pela carta anexada aos autos, de autoria confessada pelo réu.
2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ.
3. Mantem-se o valor da indenização fixada a título de danos morais quando este se encontra em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.